Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA RAIANY SOUZA ADRIANO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal /MT, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais C/C Tutela Antecipada n.o 1001080-90.2022.8.11.0078, proposta em desfavor da UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela antecipada.
A Agravante aduz, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde da Agravada e foi diagnosticada com obesidade mórbida, sendo prescrito tratamento cirúrgico para interromper o avanço da doença, de modo que requereu a realização de cirurgia bariátrica à Agravada.
Sustenta que houve a negativa do pedido, por estar a Agravante em cumprimento dos 24 meses da cobertura parcial temporária, “ficam suspensos procedimentos referentes a Doenças ou Lesões Preexistentes”, “razão pela qual a cirurgia somente poderia ser realizada a partir de 21 de abril de 2023, conforme alegado pela Agravada”.
Assevera que “é possível verificar pelos atestados trazidos, que a Agravante apresenta facilidade no ganho de peso e que seu quadro apresenta necessidade de intervenção cirúrgica para fins terapêuticos em razão da Agravante ser jovem e por isso correr o risco de a doença lhe acarretar diversas outras complicações”.
Consigna que além de obesidade mórbida grau III, foi diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, aterosclerose, “e possuir circunferência abdominal com alto risco de doença cardiovasculares, e ainda, devido ao sobrepeso e hipertensão, passou por um parto prematuro, que ensejou na apresentação de algumas sequelas pela criança, que teve que permanecer por cerca de um mês na UTI”.
Argumenta que “ainda que se trate de diagnóstico anterior à contratação do plano de saúde, a Agravante comprova mediante declarações médicas e exames ter a necessidade de realizar a cirurgia bariátrica antes de cumprido o prazo de Cobertura Parcial Temporária, uma vez que comprova o prejuízo que a obesidade provoca em sua qualidade de vida atual”.
Defende que a intenção da Agravante nunca foi de contratar o plano somente para se aproveitar do fornecimento da cirurgia bariátrica, sendo requerida antes do fim do prazo de cobertura devido ao seu caráter de urgência e a necessidade de melhoria da sua qualidade vida, conforme todas as declarações médicas.
Aponta que a negativa da Agravada é abusiva e provoca danos à esfera psíquica e na saúde da Agravante por submetê-la a excessivo constrangimento e angústia ao privá-la de realizar procedimento cirúrgico necessário à sua saúde.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para deferir a tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tem-se que, ao menos por ora, não foi possível visualizar a urgência que autorizaria a realização da cirurgia pleiteada, ainda que dentro do prazo de carência.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE UNIMED – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO DESGASTRECTOMIA (ATINENTE AO ATO CIRÚRGICO PRINCIPAL, QUAL SEJA, CIRURGIA BARIÁTRICA) – NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – CARÊNCIA INFORMADA CONTRATADA – RECUSA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ELETIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o procedimento cirúrgico pleiteado, não constitui procedimento de urgência/emergência, mas sim eletivo, não se verifica o perigo de dano iminente, de modo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida.
“Declarada a obesidade pelo contratante, estipulada a carência de 24 meses, e inexistindo a observação de urgência ou emergência no pedido de internação, não cabe alegar rompimento do prazo ou ilicitude na recusa da operadora.” (Ap 110287/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) (N.U 1002786-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário